Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
2. Incidindo a penhora sobre o valor total dos proventos de aposentadoria e não sendo demonstrada situação própria ou excepcional que admita a mitigação da regra prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, devem prevalecer os ditames legais no sentido de resguardar a impenhorabilidade dos proventos.
3. Apelação conhecida e não provida.